Tribunal: TJES
Processo: 5003850-67.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003850-67.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS VANDERLEY LAMAS
APELADO: DACASA FINANCEIRA S.A.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO VALOR
DEVIDO
E
PLANILHA
DE CÁLCULO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
TAXA DE JUROS EXPRESSAMENTE IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
JUROS PACTUADOS.
ELEVADA
DIFERENÇA ENTRE A TAXA PRATICADA E A TAXA MÉDIA DE MERCADO.
ABUSIVIDADE
.

1.
A sentença rejeitou os embargos sob o fundamento de que a alegação de excesso de execução veio desacompanhada de indicação do valor que o embargante ente
nde
correto e sem
o
demostrativo de cálculo, em
desconformidade

com
o art. 917, §3°, do CPC.

2.
O
embargante
é
beneficiário da assistência judiciária gratuita, sob a assi
s
tência da Defensoria Pública,
órgão que possui
estrutura técnica reduzida, sem contadoria própria.

3
.
A
rejeição liminar dos embargos, sem
a remessa dos
autos para a contadoria judicial, gera um prejuízo àquele jurisdicionado que depende da Defensoria Pública,

ante a

car
ência

de
meios
para

confeccionar
alguns dos
documento
essenciais para a oposição dos embargos à execução,
tal como o demonstrativo de cálculo
do
valor que
entende corret
o
.

4. E
m que pese
a ausência dos documentos apontados pelo art. 917, §3° do CPC, o apelante
não deixou de
demonstr
ar
a taxa
de juros
que entende ser a
devida
,
apontando o percentual de
6,8
6
% ao mês.
Assim
,
era possível
a
o apelado/exequente
exercer
o contraditório e
a
ampla defesa,
a partir da impugnação d
o valor apontado,
caso entendesse necessário.

5.
E
m atenção à fase em que o feito se encontra, mostra-se cabível
a
adoção da técnica do artigo 1.013, § 3º, inciso II, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão
ad quem

a
proceder com o imediato
exame de mérito
da demanda,

sendo despicienda a produção de outras provas
.

6. S
endo a
taxa do contrato
muito superior àquela praticada nas
operações da mesma espéci
e
realizadas à época
,
há que ser declarada a
sua
abusividade,
mormente levando em consideração o baixo valor da contratação (R$ 1.500,00) e o reduzido número de prestações (18), de modo que não se justifica tamanha disparidade.

7
.

R
econhecida a abusividade da taxa contratada, devem ser acolhidas as alegações do Apelante para julgar procedentes os embargos à execução, determinando-se o retorno dos autos à origem para posterior remessa
à Contadoria Judicial para a elaboração do demonstrativo
de
cálculo, observada a taxa média vigente à época

(
7,03% a.m.
)
.

8
. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Cível do
E
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e
dar

provimento
ao recurso, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

inter
posto

por
CARLOS VANDERLEY LAMAS
em face da r. sentença
(
id. 5156738
)
,

proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª
Vara
Cível
de Colatina
/ES
que, nos autos
d
o
Embargos à Execução de Título Extrajudicial
,

ajuizada
contra
DA CASA FINANCEIRA S
.
A.
, rejeitou liminarmente os embargos
.

Em suas razões (id. 5156745) alega o Embargante, em suma, a desnecessidade do demonstrativo de cálculos para comprovar o excesso de execução, não obstante o disposto no art. 917, §3°, CPC.

Alega que é hipossuficiente e os cálculos são complexos, solicitando a realização por meio da contadoria judicial. Pleiteia, ao final, o afastamento da mora contratual em razão da abusividade de juros e a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Em contrarrazões (id. 5156748), o Embargado pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de junho de 2023

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

inter
posto

por
CARLOS VANDERLEY LAMAS
em face da r. sentença
(
id. 5156738
)
,

proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª
Vara
Cível
de Colatina
/ES
que, nos autos
d
o
Embargos à Execução de Título Extrajudicial
,

ajuizada
contra
DA CASA FINANCEIRA S
.
A.
, rejeitou liminarmente os embargos
.

Em suas razões (id.
5156745
)
alega o Embargante,
em suma
,
a desnecessidade do demonstrativo de cálculos para comprovar o excesso de execução,
não obstante
o disposto no art. 917, §3°, CPC.

Alega que
é hipossuficiente e os cálculos são complexos,
solicitando a realização por meio da contadoria judicial
.
Pleiteia, ao final,
o afastamento da mora contratual em razão da abusividade de juros e a
necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

P
reenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões recursais.

A sentença rejeitou os embargos sob o fundamento de que a alegação de excesso de execução veio desacompanhada da indicação do valor que o embargante entende correto e sem o demostrativo de cálculo, em desconformidade com o art. 917, §3°, do CPC.

Apontou, também, não ser o caso de remessa a contadoria judicial, mas sim de rejeição liminar, nos termos do §4° do mesmo artigo.

Ocorre que, no caso, o embargante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, sob a assistência da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, serviço criado como essencial à função jurisdicional do Estado, possuindo estrutura técnica reduzida e sem contadoria própria.

Desse modo, entendo que a rejeição liminar dos embargos, sem a remessa dos autos para a contadoria judicial, gera um prejuízo àquele jurisdicionado que depende da Defensoria Pública, ante a carência de meios para confeccionar alguns dos documento essenciais para a oposição dos embargos à execução, tal como o demonstrativo de cálculo do valor reputado correto.

Nesse sentido, alguns tribunais pátrios vem mitigando a aplicação do art. 917, §3°, do CPC, a fim de não impedir o acesso à justiça da população mais vulnerável, assistida pela Defensoria Pública. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. [...] Embargantes assistidos pela defensoria pública que não instruíram os embargos com a planilha demonstrativa dos cálculos, mas pugnaram pela realização de perícia contábil, o que não restou apreciado pelo juízo a quo. Hipótese de cerceamento de defesa. Prova imprescindível ao deslinde da controvérsia.
A jurisprudência vem mitigando a regra inserta no art. 739-a, §5º, do CPC/73 (atual art. 917, §3º do CPC), em razão da pouca estrutura técnica da defensoria pública à época.
Sentença que se anula. O feito deve retornar à origem, para prosseguimento, com a realização da prova pericial. Provimento do recurso. (TJRJ; APL 0000326-16.2015.8.19.0038; Nova Iguaçu; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Francisco; DORJ 26/07/2021; Pág. 301).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE REJEITOU LIMINARMENTE OS EMBARGOS, ANTE A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO. RECURSO DO EMBARGANTE.

[...]

4. A gratuidade de justiça engloba não só a dispensa do pagamento das custas processuais, como também o custeio da prova técnica, especialmente pelo fato de
a
Defensoria Pública não dispor de órgão contábil em sua estrutura. 5. Autos que devem ser remetidos à Contadoria Judicial para a elaboração do demonstrativo
de
cálculo, sob pena
de
afronta ao princípio do acesso à Justiça, na forma do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.
[...]

(TJRJ; APL 0020603-81.2022.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Vigésima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Marianna Fux; DORJ 11/11/2022; Pág. 921).

Ademais, em que pese a ausência dos documentos apontados pelo art. 917, §3°, do CPC, o apelante não deixou de demonstrar a taxa de juros que entende ser a devida, apontando o percentual de 6,86% ao mês. Assim, era possível ao apelado/exequente exercer o contraditório e a ampla defesa, a partir da impugnação do valor apontado, caso entendesse necessário.

Inclusive, a “rejeição liminar” após todo o processamento dos embargos vai de encontro a primazia do julgamento de mérito, revelando-se a medida como extemporânea.

Assim, considerando possível a
mitigação do art. 917, §3°, do Código de Processo Civil, a fim de garantir o
amplo acesso à Justiça
da parte que encontra-se
amparada pela
Defensoria Pública,
deve ser anulada a sentença
.

Neste ponto
, em atenção à fase em que o feito se encontra, mostra-se cabível
a
adoção da técnica do artigo 1.013, § 3º, inciso II, do CPC, que prevê a chamada “Teoria da Causa Madura”, autorizando este órgão
ad quem

a
proceder com o imediato
exame de mérito
da demanda,
o que passo a fazer,
sendo despicienda a produção de outras provas
.

Cin
ge-se a controvérsia acerca da alegada abusividade da taxa de juros,
capaz de
macular a avença celebrada entre as partes.
O apelante, nos embargos à execução, a
rgumenta que a taxa média de juros
para operações da mesma espécie
era
de
6,86
%
a.m.
, enquanto a taxa de juros contratuais é de
14,60
%
a.m.
, devendo, portanto, ser declarada abusiva.

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que:

“
(...) É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. (...)”
(TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões;
j
. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Nesse sentido, outros arestos deste E. TJES que apresento a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS. ART. 45 DO CPC/73. REPRESENTAÇÃO DURANTE OS 10 DIAS SEGUINTES. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLIZADA DENTRO DO PRAZO. PROTOCOLO DE DUAS IMPUGNAÇÕES. DESENTRANHAMENTO DA SEGUNDA PEÇA. DESNECESSIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PEÇA DEFENSIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1%. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. DETERMINAÇÃO JÁ CONTIDA NA SENTENÇA PRIMEVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A Corte Cidadã possui entendimento pacificado no sentido de que a legislação brasileira não limita a taxa de juros imputadas às instituições financeiras, de forma que análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. (...) (TJES; AC 0012934-04.2013.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/05/2022; DJES 10/06/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS AS ALEGADAS ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, IOF E COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O STJ firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. Dessa forma, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.(...) (TJES; AC 0014180-04.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Raphael Americano; Julg. 10/05/2022; DJES 24/05/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor, ora Apelante, deve ser
verificada
no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

No caso em exame, verifica-se que no contrato entre as partes foi convencionada uma taxa mensal de
14,60%
e anual de 393,69%
(id.
5156371, fl. 22
).
E, e
m uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central, de onde
se
extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, verifica-se que a taxa de juros média do mercado
de

crédito pessoal não consignado
, como ocorre no presente caso, na data da
assinatura
contratual
(09/0
3
/2016), estava em
126,01
% ao
ano, cerca de 7,03% ao
mê
s.
1

Desse modo, sendo a
taxa do contrato
muito superior àquela praticada nas
operações da mesma espéci
e
realizadas à época
,
há que ser declarada a
sua
abusividade,
mormente levando em consideração o baixo valor da contratação (R$ 1.500,00) e o reduzido número de prestações (18), de modo que não se justifica tamanha disparidade.

Relembro que
o reconhecimento da abusividade
d
os encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.061.530. RS).

Em suma, reconhecida a abusividade da taxa contratada, devem ser acolhidas as alegações do Apelante para julgar procedentes os embargos à execução, determinando-se o retorno dos autos à origem para posterior remessa
à Contadoria Judicial para a elaboração do demonstrativo
de
cálculo, observada a taxa média vigente à época

(
7,03% a.m.
)
.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito

LHE

DOU
PROVIMENTO
para
anular a sentença e,
aplicando ao caso a teoria da causa madura,
julgar procedentes o
s
Embargos à Execução
.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

1
(Fonte: Banco Central do Brasil. Estatísticas monetárias e de crédito. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/historicomonetariascredito?ano=2016).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 11/7/2023.